Tribunal: TJES
Processo: 5000684-31.2023.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000684-31.2023.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE MARILANDIA
RECORRIDO: MONIQUE ALTOE
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DE N.º 5000684-31.2023.8.08.0066.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA.

RECORRIDA:
MONIQUE ALTOE
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO.
PROFESSOR. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO.
DIFERENÇA SALARIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Trata-se de recurso inominado interposto
pel
o
MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA

em face de sentença que julgou
parcialmente
procedente o
s
pedido
s
da inicial,
nos seguintes termos:
“[...
]
Ante o exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE

os pedidos formulados na inicial para
CONDENAR

o Município de Marilândia/ES ao pagamento da diferença salarial, tendo como marco inicial a data de 01/02/2023 até 30/09/2023, entre o vencimento inicial recebido e aquele estabelecido no piso salarial, previsto na Lei 11.738/2008, bem como os seus reflexos legais sobre 13º salário,
férias acrescidas do adicional de férias (50%) previsto no art. 59, §2º, da Lei Complementar municipal nº019, de 27 de abril de 2015
, desde fevereiro de 2023
[...]”

2.
Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, preliminar de prescrição quinquenal e, no mérito, a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário para aumentar a remuneração de servidores, além da suposta ausência de regulamentação para o cálculo do reajuste do piso salarial após a revogação da Lei n.º 11.494/2007 pela Lei n.º 14.113/2020.

3.
Inicialmente,
REJEITO a prescrição suscitada
, uma vez que a parte autora não postula pagamento anterior a 2018, mas tão somente o período compreendido entre 01/02/2023 a 30/09/2023.

4. Superada a preliminar, em relação à alegada afronta à Súmula Vinculante n.º 37 do STF, destaco que o caso em tela não se trata de aumento de vencimentos com base no princípio da isonomia, mas sim de cumprimento de norma federal cogente que estabelece o piso salarial nacional para a categoria, qual seja, a Lei n.º 11.738/2008.
A Suprema Corte
, no julgamento da ADI 4.167/DF, já reconheceu a constitucionalidade da referida Lei, assentando a competência da União para fixar o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica. O pagamento do piso salarial, portanto, constitui obrigação de fazer imposta a todos os entes federativos, não configurando indevida intromissão do Judiciário em matéria de iniciativa privativa do Executivo ou de isonomia.

5.
Quanto à alegada
ausência
de base legal para o reajuste do piso nos anos subsequentes à Lei n.º 14.113/2020, que revogou a Lei n.º 11.494/2007 (utilizada como base de cálculo pela Lei n.º 11.738/2008), a jurisprudência tem se consolidado no sentido de que, até que sobrevenha a nova lei específica mencionada no art. 212-A, XII, da CF/88, o critério de atualização previsto no art. 5º, parágrafo único, da referida Lei deve ser mantido.

6
. Dessa forma, a Lei Federal n.º 11.738/2008 tem aplicação válida e obrigatória para o Município Recorrente. Verificado que a parte autora percebia salário inferior ao piso nacional proporcional à sua jornada de trabalho (art. 2º, §§ 1º e 3º, da Lei n.º 11.738/2008), conforme constatado pelo Juízo
Primevo
, impõe-se a condenação ao pagamento das diferenças salariais. Por essas razões
, conclui-se pela
manutenção da sentença recorrida
.

7
.
Em face dessas considerações
,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
p
or
seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização
do TJES
.

8
.
CONDENO

o
recorrente ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, que arbitro em
1
0
% (
dez
por cento)
sobre
o valor atualizado d
o proveito econômico
,
conforme prevê o

art. 55,

segunda parte,

da Lei n.º 9.099/95
c/c
art. 85, § 2º, do CPC
.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz
de Direito –
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)